Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-81.1999.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000379-81.1999.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ADEMIR FABRICIO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 017.596.429-75 (APELADO), EMANUEL TOLEDO DE MORAIS - CPF: 598.873.629-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, convertida em ação de depósito, movida em face de ADEMIR FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta que houve atuação processual contínua e diligente, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da atuação processual da parte exequente, está configurada a prescrição intercorrente nos termos do ordenamento jurídico aplicável à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente depende da verificação da inércia injustificada do exequente no curso do processo, não se configurando apenas pelo decurso do tempo, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC).

4. O processo foi ajuizado sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se, portanto, as regras de transição e o princípio do
tempus regit actum
, o que impede a retroatividade da Lei 14.195/2021 para reconhecer prescrição com base em marco temporal posterior.

5. A análise da marcha processual demonstra que a parte exequente apresentou diversas petições e diligências periódicas entre os anos de 2016 e 2020, com pedidos de pesquisa de bens, requerimentos de suspensão e cumprimento de determinações judiciais.

6. Não se verificando inércia injustificada da parte autora, afasta-se a caracterização da prescrição intercorrente nos moldes exigidos pela jurisprudência e doutrina majoritária.

7. A sentença deve ser anulada para permitir o prosseguimento da execução, já que não se observou abandono do processo nem desídia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor, não sendo configurada quando há atuação processual contínua no curso da execução.

2. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente para reconhecer prescrição em processos ajuizados sob a vigência do CPC/1973.

3. O princípio do
tempus regit actum
impede a incidência de norma processual superveniente a fatos já consumados, especialmente em matéria de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida no “Cumprimento de sentença (Ação de Busca e apreensão)” onde litiga com
ADEMIR FABRICIO GARCIA DE CARVALHO
, e tramita perante a 3a Vara cível de Primavera do Leste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

276868922 - ID de origem 174290487),
reconheceu a configuração da prescrição intercorrente, e, de consequência, na forma do art. artigo 924, V, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Sem ônus processuais para as partes.

A parte apelante em suas razões
(ID.

276868924 - ID de origem 183646274) sustenta que sempre atuou de forma diligente no processo, com diversas tentativas de localização e constrição de bens, não havendo inércia que justifique a prescrição. Defende a inaplicabilidade retroativa da Lei 14.195/2021 e aponta a preclusão da matéria, anteriormente rejeitada pelo juízo.

Alega ainda fraude à execução na alienação de dois imóveis a parente próximo do devedor, após a citação, com indícios de preço vil e intenção de ocultação patrimonial, configurando conluio familiar. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, permitir o prosseguimento da execução e condenar o apelado nas custas e honorários.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de ADEMIR FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO. A demanda originou-se da inadimplência de contrato de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária e outras avenças, registrado sob o no 0119283-3, com vencimento em 15/05/2002.

No curso do processo, a ação foi convertida para ação de depósito, conforme decisão judicial, e as partes transigiram, com homologação do acordo nos autos. No entanto, após o descumprimento do acordo por parte do requerido, o autor deu início às diligências para recuperação do bem alienado fiduciariamente, mas sem sucesso.

Foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização do bem e requeridas suspensões processuais sucessivas. Posteriormente, deferiu-se o uso dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, também sem êxito.

Após nova suspensão processual, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual foi impugnada pelo exequente. Encerradas as manifestações, os autos vieram conclusos para deliberação.

O magistrado
a quo
fundamentou a decisão com base na redação conferida pela Lei no 14.195/2021 ao artigo 921 do Código de Processo Civil, notadamente o §4o-A, que estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o prazo prescricional.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inaplicabilidade retroativa da Lei 14.195/2021. Defende, ainda, a ocorrência de fraude à execução pela alienação de imóveis a parente próximo do devedor após a citação.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O prazo prescricional aplicável, no caso em comento, inerente à cédula bancária é de três anos, conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. (...).
III. Razões de decidir 3. O art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.

4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional.
5. (...)” (N.U 1000273-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Adentrando ao mérito, verifica-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016, por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 1999
,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
sendo necessário observar as regras de transição.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios
.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

O juízo de primeiro grau fixou o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, por se tratar de execução fundada em contrato de abertura de crédito, estabelecendo como termo inicial o dia 15 de abril de 2015, data posterior ao encerramento do período de suspensão processual de um ano iniciado em 14 de abril de 2014, conforme previsto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis.

Como não houve constrição patrimonial ou qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida no período, reconheceu-se a fluência ininterrupta do prazo até 15 de abril de 2020, configurando-se a prescrição intercorrente e resultando na extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, constata-se que o prazo prescricional reconhecido em sentença teve seu transcurso sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, vigente à época dos fatos.

Conforme se extrai da análise da marcha processual, constata-se que a parte autora apresentou manifestações sucessivas ao longo do tempo, conforme demonstram as petições constantes sob ID. 276871406 - Pág. 63 (2016), ID. 276871407 - Pág. 14 (2017), ID. 276871413 - Pág. 23 (2018) e Pág. 34 (2019), e ID. 276871428 - Pág. 17 (2020), o que evidencia atuação processual contínua e impede o reconhecimento de abandono injustificado da causa, requisito indispensável para a configuração da prescrição, nos termos do Código de Processo Civil de 1973.

Portanto, constata-se que, durante o transcurso do prazo prescricional, o autor não permaneceu inerte, tampouco foi displicente com o regular andamento do feito, tendo atendido às determinações judiciais que lhe foram impostas. Assim, não se configura hipótese de abandono processual.

Ademais, diante da aplicação do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o simples decurso de prazo sem citação válida ou sem a efetivação de ato constritivo não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da prescrição, especialmente quando demonstrada a atuação diligente da parte autora no curso do processo.

Derradeiramente, a Lei no 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Assim, aplicam-se ao caso as regras de prescrição previstas no ordenamento jurídico anterior, em consonância com o princípio do
tempus regit actum
.

Por isso, no caso concreto, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante comprovação de inércia injustificada, o que, na hipótese em análise, não restou configurado.

Assim, é imperioso o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, assegurando o regular prosseguimento da execução.

À luz dessas circunstâncias, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinar o retorno dos autos à instância primeva para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025